Tribunal: TJPA
Processo: 0011169-43.2016.8.14.0006
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011169-43.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PROCURADOR: LILIAN SANTANA DOS SANTOS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: PATRICIA DE FATIMA CARVALHO DE ARAÚJO)
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VEREADOR AURELIANO DA COSTA. AÇÃO FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL DE FORNECER ÁGUA POTÁVEL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. MULTA FIXADA NA PESSOA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA TRANSFERIR A AISTREINTE PARA O ENTE PÚBLICO.
1. Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de reforma do sistema hídrico com tratamento da água na Unidade de Ensino Infantil Vereador Aureliano da Costa, localizada no Município de Ananindeua/PA.
2. O acesso água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes previstos no art. 1º, III, da Constituição Federal.
3. Da documentação acostada aos autos, especialmente os relatórios de fls. 43 e 62 dos autos, resta indiscutível a condição precária e insalubre da água na Creche UEI Aureliano da Costa.
4. A ausência de condições para o consumo da água distribuída torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes.
5. Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.
6. Apelação conhecida e improvida.
7. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada, apenas para transferir a astreinte inicialmente fixada sobre o patrimônio pessoal do gestor para o ente público o qual ele representa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

PROCESSO Nº 0011169-43.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PROCURADOR: LILIAN SANTANA DOS SANTOS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: PATRICIA DE FATIMA CARVALHO DE ARAÚJO)
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
em face da sentença (fls. 89/90) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:
¿(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇAO, para confirmar a decisão que antecipou a medida liminar e DETERMINAR que o Município refaça ou obtenha sistemas mais eficazes para oferecer água potável nas UEI Vereador Aureliano da Costa dentro prazo de 30 dias.
Em caso de descumprimento da obrigação, condeno o réu ao pagamento de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a contar a partir do 31º dia de inadimplemento, a qual incidirá sobre o patrimônio pessoal do gestor público municipal.
Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Constam dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública com obrigação de fazer objetivando a construção de sistema hídrico com o devido tratamento de água utilizada na Creche da Unidade Infantil de tempo integral Vereador Aureliano da Costa.

Menciona na inicial da ação que o referido sistema de tratamento de água foi implementado, e que no entanto, após a análise da água, os resultados foram negativos, atestando que a qualidade da água era imprópria para o consumo, devendo a Municipalidade ser compelida a implementar outro sistema mais eficaz onde a água fosse potável e própria para o consumo.

Como dito anteriormente, o juízo a quo julgou procedente a ação, determinando que a Municipalidade refizesse o sistema hídrico da UEI - Aureliano da Costa (fls. 89/90).

Inconformado, o Município interpôs Recurso de Apelação (fls. 103/106).

Em suas razões, alega ter sido condenado a obrigação de fazer indevidamente, haja vista já estar providenciando outro sistema hídrico para a UEI - Aureliano da Costa, antes de ser oficialmente intimado a refazer o serviço executado, para que todos pudessem consumir água potável com qualidade.

Informa que atualmente, a SEMED já refez todo serviço hídrico na referida escola, aguardando apenas os resultados das análises laboratoriais feitas na água do novo poço perfurado, sendo que após as referidas análises, é que será possível concluir a parte final do serviço, que será a implementação de bomba d¿água e ajustes finais.

Esclarece que antes de ser notificado administrativamente já estava providenciando estudos sobre a qualidade da água utilizada pelas crianças, sendo esta uma preocupação constante da gestão.

Aduz que a cada período de 06 (seis) meses realiza limpeza nos filtros instaladores nas UEI ́S para que as crianças, servidores e funcionários não façam a ingestão de água contaminada.

Desta forma, pelo fato de alegar já estar cumprindo a obrigação que lhe foi imposta, requer que o referido processo seja arquivado com julgamento do mérito, pois mesmo antes de ser judicialmente acionado, já estava investindo no sistema hídrico mais eficaz para a unidade de ensino infantil em questão.

Pleiteia a exclusão da multa, em virtude de ser descabido seu arbitramento.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja modificada, no sentido de julgar improcedente a Ação Civil Pública.

Às fls. 107/108, o Município de Ananindeua interpôs Embargos à execução provisória.

Alega ter cumprido dentro do prazo determinado todo processo de construção do sistema hídrico da UEI - Aureliano da Costa, tendo sido constatado que a água não era própria para o consumo.

Aduz que após os resultados iniciou-se um novo processo de dispensa de licitação, sendo necessário um maior estudo sobre o local a ser perfurado o novo poço para que os resultados anteriormente recebidos não se repetissem.

Requer o provimento dos embargos, em virtude das obrigações já terem sido cumpridas pela municipalidade.

Às fls. 117/119, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Às fls. 121/127, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto, manifestando-se pelo improvimento.

Às fls. 128/148, o Ministério Público apresentou impugnação aos embargos à execução, manifestando-se pelo improvimento, em virtude do embargante não ter comprovado o cumprimento das obrigações determinadas no Termo de Ajuste de Conduta, requerendo, assim, o prosseguimento da execução e a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da manutenção ou não da sentença
a quo
que julgou procedente a ação civil pública e determinou que o Município de Ananindeua promovesse a reforma do sistema hídrico na creche da Unidade Infantil de tempo integral Vereador Aureliano da Costa, para oferecer água potável, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não havendo preliminares suscitadas, passo a análise de mérito.

O Município Apelante apenas limita-se em alegar o cumprimento da obrigação, faltando apenas os resultados das análises laboratoriais realizadas na água do novo poço perfurado.

Sem razão o recorrente.

Na distribuição clássica das competências do Estado, cabe ao Poder Executivo a tarefa de administrar, especialmente nos casos em que seja necessário um juízo de conveniência e oportunidade. Por outro lado, é dever do Judiciário assegurar a observância e garantir a efetividade das regras e princípios constitucionais.

Busca-se, portanto, a fixação de parâmetros para a atuação do Poder Judiciário no alcance de sua tarefa constitucional sem invadir as competências privativas do Executivo, e até mesmo do Legislativo.

Lado outro, o Estado Constitucional de Direito gravita em torno da centralidade dos direitos fundamentais. A liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, dentro da concepção do mínimo existencial, devem ser atendidos pelos três poderes, que têm o dever de realizá-los na maior extensão possível, tendo justamente como limite o núcleo essencial desses direitos.

É cediço também que é dever do Município propiciar infraestrutura e saneamento básico, salvaguardando, destarte, o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Assim, cabe a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais - em se tratando de direitos sociais - e aos direitos da liberdade irredutíveis, que compõem a teoria do mínimo existencial.

Por outro lado, sempre que necessário uma ponderação de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, uma fixação de prioridades do Estado, especialmente não se tratando de direitos ligados ao mínimo existencial, o Judiciário deverá preservar a separação de poderes, reconhecendo a competência da Administração Pública na realização dos referidos juízos.

Na hipótese, cuidam-se os autos de ação civil pública onde o
Parquet
Estadual pleiteou que o Município requerido promovesse a reforma do sistema hídrico com tratamento de água para que fosse garantido a utilização de água potável para as crianças matriculadas na creche Vereador Aureliano da Costa - UEI.

Trata-se de serviço que está diretamente ligado ao núcleo essencial de direitos fundamentais e a tutela do mínimo existencial, uma vez que tal serviço é essencial para garantia dos direitos sociais à saúde, numa perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana.

O acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.

Assim, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde dos mesmos.

Nesse sentido, fica claro que o ente municipal está obrigado a prestar o serviço adequado, decorrendo daí a responsabilidade civil pela má prestação do serviço.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, já que o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, sem que isso configure violação a separação dos poderes.

Trata-se, outrossim, de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇAO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDO NO JUÍZO A QUO - REALIZAÇAO DE OBRAS DE SANEAMENTO E REDE DE ESGOTO -IMPERIOSA NECESSIDADE EVIDENCIADA - AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSAO DA MEDIDA - MANUTENÇAO DA DECISAO AGRAVADA
- RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. (TJ-SE - AI: 2011222228 SE, Relator: DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 16/04/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL).
Apelação Cível -
Ação Civil Pública
- Loteamento Clandestino - Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Município e EMURB rejeitadas - Inteligência dos artigos 30, VIII da Constituição Federal e 40 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano - Mérito - Inexistência de violação aos princípios da reserva do possível e de orçamento público - Necessidade de comprovação da impossibilidade financeira, não bastando a simples alegação - Possibilidade de realização de créditos suplementares - Procedimento Preparatório de Inquérito Civil iniciado há mais de dez anos, já podendo ter sido alocado os recursos necessários -
Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes - Possibilidade do Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas diante da abusividade governamental - Configuração da responsabilidade dos recorrentes -
Possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública - Existência de personalidade jurídica e recursos financeiros próprios da EMURB - Razoabilidade do prazo fixado - Sentença Mantida - Recursos conhecidos e improvidos.(APELAÇÃO CÍVEL Nº 2590/2011, 12ª VARA CíVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA , JUIZ (A) CONVOCADO (A), Julgado em 17/05/2011).

Em sua defesa, a Apelante aduz que antes mesmo de ser notificado administrativamente já estava providenciando a execução do novo serviço, para que todos pudessem consumir água potável e de qualidade, tendo realizado o refazimento do sistema hídrico na referida escola.

No entanto, a documentação acostada aos autos, especialmente os relatórios de fls. 43 e 62 dos autos, demonstram que a água ainda encontra-se insatisfatório para o consumo.

Nessa esteira, não se trata de adentrar a seara da gestão municipal e,
ipso facto
, na área do planejamento de suas obras. Trata-se, sim, de coibir a omissão por parte do município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de remessa necessária, incube-nos fazer uma pequena alteração no
decisum
no que diz respeito a multa diária fixada.

O Juízo
a quo
deliberou que as
astreintes
deveriam recair sobre o patrimônio pessoal do gestor municipal, o que é incabível.

A matéria discutida, encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

A cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.
Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF - RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 - MINISTRA LAURIDA VAZ - T5 - QUINTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.
2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.
3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.
4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.
5. Recurso especial provido.
(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, determino que a astreinte inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Município de Santarém, e não sobre a pessoa física do Gestor Municipal, como ordenou o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação. Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, sentença parcialmente alterada apenas para transferir a multa diária inicialmente fixada sobre o patrimônio pessoal do gestor para o Ente Público o qual ele representa.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora